Tribunal: STF
Processo: RHC 263131
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Claudio Eduardo Martins Gimenes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.9.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.023.965/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Primeira Vara da comarca de São Joaquim da Barra/SP (Ação Penal n. 1500984-03.2024.8.26.0572), em 23.10.2024, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). O juízo sentenciante impôs ao recorrente as penas de oito anos, oito meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e sessenta e seis dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos referidos autos de inquérito policial que, no dia 3 de julho de 2024, por volta de 7 horas e 30 minutos, na Rua Maria Teresa Balança Kruger, n. 763, nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra/SP, CLÁUDIO EDUARDO MARTINS GIMENES, qualificado às fls., envolvendo o adolescente V H S P, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 9 (nove) eppendorfs, com peso líquido aproximado de 6,03g (seis gramas e três decigramas), 9 (nove) pedras de crack, com peso líquido aproximado de 2,42g (dois gramas e quarenta e dois decigramas), e 1 (um) saco, com peso líquido aproximado de 4,9kg (quatro quilos e novecentos gramas), todos contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls., laudo de constatação provisório de fls. e laudos de exames químico-toxicológicos de fls.. 



    Segundo o apurado, CLÁUDIO EDUARDO, envolvendo o adolescente V H S P, praticava o tráfico de drogas e, em face da existência de notícias anônimas noticiando o ilícito, policiais civis empreenderam diligências, constatando, por meio de campana realizada no dia 1º de julho do presente ano, a veracidade das informações apócrifas. Na oportunidade, presenciaram o acusado entregando um eppendorf, de cor dourada, contendo cocaína, a um usuário de substâncias entorpecentes (vide boletim de ocorrência de fls.).



    Diante disso, no dia 3 de julho de 2024, por volta de 7 horas e 30 minutos, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do processo n. 1500975-41.2024.8.26.0572, pela 1ª Vara Criminal de São Joaquim da Barra, os agentes públicos se dirigiram até o local dos fatos, residência de CLÁUDIO EDUARDO e, por lá, depararam-se com a testemunha Ana Cláudia e com o adolescente V H, bem como surpreenderam o denunciado na tentativa de dar descarga nas drogas que lá guardava e tinha em depósito. Foi possível, no entanto, a apreensão de 9 (nove) eppendorfs de cocaína, de cor dourada, semelhante àquele apreendido poucos dias antes com o usuário, após entrega efetuada pelo denunciado. 



    Em busca domiciliar, os policiais civis lograram encontrar e apreender, na sala do imóvel, 9 (nove) pedras de crack e, ainda, em cima de uma pia, um saco contendo quase 5kg também de cocaína.



    Todas as substâncias foram devidamente apreendidas e periciadas, constatando-se a presença de cocaína (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação provisório de fls. e laudos de exames químico-toxicológicos de fls.). 



    Além disso, os agentes apreenderam 4 (quatro) lâminas com resquícios da mesma substância e diversos saquinhos plásticos, utilizados para acondicionar as drogas, além da quantia de R$ 842,00 (oitocentos e quarenta e dois reais) em dinheiro, em cédulas diversas, parte dela com o acusado e outra juntamente com o crack. 



    Ainda, foram também apreendidos 2 (dois) aparelhos celulares, estando um deles em posse do denunciado e outro com V H. Em acesso preliminar ao conteúdo dos aparelhos, foi possível verificar conversas que evidenciam a prática do crime de tráfico de entorpecentes por CLÁUDIO EDUARDO, envolvendo este adolescente. 



    A elevada quantidade e diversidade das drogas apreendidas, somada à apreensão de petrechos para a traficância, elevada quantia em dinheiro trocado e aos relatos dos policiais civis, evidenciam a destinação comercial das substâncias entorpecentes” (fls. 2-4, e-doc. 15).



    3. Em 2.4.2025, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena imposta ao recorrente para seis anos e vinte e sete dias de reclusão e seiscentos e seis dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C/C O 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E, SUBSIDIARIAMENTE, O ABRANDAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova da materialidade e autoria delitiva é suficiente a sustentar a condenação pelo crime mencionado na denúncia; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o porte de entorpecentes para consumo pessoal; e (iii) verificar se adequadas as penas impostas. 



    2. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavras dos agentes da lei que merecem primazia na formação do convencimento. Inconsistente a negativa de autoria. Descrição detalhada da conduta típica e ilícita. Desclassificação para a conduta do artigo 28 da lei de drogas descabida. Tipo penal de ação múltipla, despicienda a observância do acusado em plena traditio. Condições do flagrante a denotar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. Condenação mantida. 



    3. Penas fixadas observados os artigos 59 do Código Penal e 42 da lei de drogas. Bases fixadas acima do mínimo por conta da nocividade do entorpecente apreendido. Atenuante da menoridade relativa reconhecida na primeira instância. Majorante relacionada ao envolvimento de adolescente na empreitada criminada bem reconhecida, reduzida, contudo, nesta instância, a fração de aumento aplicada. Impossibilidade de concessão do redutor, ausentes os requisitos legais. Regime fechado inalterado. Detração, substituição e sursis descabidos. 



    4. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 5). 



    O decreto condenatório do recorrente transitou em julgado em 29.4.2025 (fl. 30, e-doc. 34). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.023.965, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 7.8.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 2.9.2025, não conheceu do agravo regimental interposto, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 62). 



    5. Contra esse acórdão foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, diferente do que assentado no acórdão recorrido, “não apontou simplesmente bis in idem ou utilização da quantidade de drogas na dosimetria de pena para pleitear o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. A defesa demonstrou que o caso apresenta ilegalidade manifesta (teratologia), pois a ‘QUANTIDADE DE DROGA’ que fora utilizada no v. acórdão para NEGAR O REDUTOR do art. 33, § 4º, da Lei fora afastada por perícia complementar, apresentando o caso, portanto, flagrante ilegalidade, cabível, portanto, a concessão da ordem, ainda que de ofício” (fl. 2, e-doc. 68).



    Assevera que o acórdão recorrido “incorreu em flagrante ilegalidade, pois utilizou como razão de decidir a ‘quantidade expressiva de drogas’ (4,9kg) que foi descrita na denúncia, mas que, posteriormente, foi excluída por perícia complementar” (fl. 2, e-doc. 68).



    Defende que “não se trata de mera repetição de argumentos, mas sim de impugnação de fundamento manifestamente ilegal utilizado pelo STJ para negar o tráfico privilegiado, em evidente constrangimento ilegal, sendo que o Colendo STJ não enfrentou referido fundamento apontado pela defesa” (fl. 3, e-doc. 68). 



    Argumenta que o acórdão recorrido “faz menção a quantidade de drogas descritas na denúncia para justificar a não concessão em razão de não ter condição de adquiri-los, isto é: a) 6,03g (seis gramas), 2,42g (dois gramas) e um saco com 4,9kg (quatro quilos), todos de cocaína. Contudo, a perícia complementar solicitada pela defesa afastou os 4,9kg (quatro quilos), motivo que inclusive levou esta Colenda Corte a conceder a sua liberdade provisória no AgRg no HC nº 943232/SP” (fl. 3, e-doc. 68).



    Afirma que “a quantidade de droga permanece apenas e tão somente 6,03g (seis gramas) e 2,42g (dois gramas) de cocaína, demonstrando que a fundamentação utilizada para afastar o redutor é inidônea” (fl. 4, e-doc. 68).



    Salienta ser “a) primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se dedica a atividades criminosas, d) nem integra organização criminosa; e) a quantidade de droga apreendida 6,03g (seis gramas) e 2,42g (dois gramas) de cocaína; f) menor de 21 anos na data dos fatos” (fl. 4, e-doc. 68).



    Estes os pedidos:



    “DIANTE DO EXPOSTO, requer-se: 



    a) Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de drogas, pois foi utilizada para negar a referida benesse, de forma indevida, uma suposta ‘quantidade expressiva de entorpecentes’ a qual foi afastada em perícia complementar que, inclusive, justificou a concessão de Habeas Corpus ao paciente na época no AgRg no HC nº 943232/SP, permanecendo tão somente 6,03g (seis gramas) e 2,42g (dois gramas) de cocaína, razão a qual requer a aplicação do redutor 2/3 (dois terços), bem como pelo fato de o agravante, à época, ser menor de 21 anos na época dos fatos e, com a redução, o regime inicial mais brando” (fl. 4, e-doc. 1).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 81).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A condenação do recorrente na Ação Penal n. 1500984-03.2024.8.26.0572 transitou em julgado em 29.4.2025, antes de o Habeas Corpus n. 1.023.965/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 4.8.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 3. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 4. Agravo desprovido” (HC n. 253.001-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 252.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    9. Os pleitos veiculados no presente recurso ordinário não foram debatidos no Habeas Corpus n. 1.023.965/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. A Quinta Turma ratificou a decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, que não conheceu do habeas corpus lá impetrado por considerá-lo substitutivo de revisão criminal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Busca-se na presente impetração a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a mitigação do regime prisional.



    12. Tem-se nos autos que a aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi negada pelas instâncias ordinárias com fundamento na dedicação do recorrente às atividades criminosas, realçada pelas características da prática delitiva e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.



    13. O juízo sentenciante negou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta ao paciente com estes fundamentos:



    “(...) Diante desse robusto conjunto de provas e evidências, não há como reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado. Isso porque o réu não pode ser considerado um traficante eventual ou iniciante, mas sim alguém que se dedica de forma estável ao comércio ilícito de drogas, inclusive envolvendo um adolescente em suas ações. As postagens em redes sociais de forma contínua indicando o início da venda das drogas, o ato de venda flagrado pela polícia, bem como a variedade dos entorpecentes apreendidos e a grande quantidade de petrechos e dinheiro deságuam na conclusão de que há envolvimento perene comessa nefasta atividade criminosa. 



    Dessa forma, o acusado não se trata de traficante episódico ou eventual, mas sim de traficante engajado em atividade criminosa, escapando, por consequência, da referida causa de diminuição de pena.



    (...) Na primeira fase, a culpabilidade, é normal. O réu ostenta bons antecedentes. Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo do crime normal. Circunstâncias graves, tendo em vista a variedade de drogas e a grande quantidade de petrechos apreendidos, cuja cocaína possui elevado valor no mercado negro e grande poder de vício, circunstância preponderante nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006. Consequências normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC n. 217.819).



    Presente uma vetorial negativa e a considerar que cada circunstância judicial desfavorável deve levar a um acréscimo correspondente a 1/8 do apurado entre a pena mínima e a pena máxima cominada ao delito (STJ, HC n. 305.505), fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 



    Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal). Assim, atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. 



    Não estão satisfeitos os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de acordo com a fundamentação supra. Por outro lado, está presente a causa de aumento de pena presente no art. 40, inciso VI, do Código Penal, já que toda a prova converge no sentido de que o réu envolveu o adolescente V H S P para a prática do crime de tráfico de drogas, conforme amplamente demonstrado na fundamentação sentencial. Considerando que as provas sugerem que o réu envolvia o adolescente de forma contínua e perene na prática delitiva, cujo menor, inclusive, salvou seu contato como ‘Cláudio irmão’, majoro a pena em seu máximo, qual seja, dois terços, pelo que o réu fica definitivamente condenado à pena de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa. (...)



    Tendo em vista o montante da pena aplicada, a dedicação ao tráfico de drogas e atividades criminosas, reconhecida nesta sentença (fundamentação supra) e a presença de circunstâncias judiciais negativas fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea ‘a’ e § 3º, do Código Penal). 



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, do CP) e a suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP), em razão da pena fixada” (fls. 8-10, e-doc. 4 - grifos nossos).



    14. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a fração de aumento de pena decorrente do envolvimento de adolescente na prática delitiva, redimensionando a reprimenda final imposta pelo juízo sentenciante. O Tribunal manteve, entretanto, a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação do recorrente ao tráfico de drogas:



    “Não era mesmo o caso de se aplicar a causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o qual foi negado ao fundamento de que (...) (fl.). 



    Como se vê, o acusado não se trata de traficante eventual, mas sim, que se dedica a atividades criminosas, pois diante das circunstâncias do crime descrito na denúncia, a possibilitar o recebimento dos entorpecentes, não justificando a capacidade financeira para adquiri-los, uma vez que se declarou desempregado ao azo do flagrante (fl.), o que, aliás, reforça que o grande volume de dinheiro apreendido é fruto da venda de quantidade expressiva de entorpecentes, tudo a denotar o envolvimento com a criminalidade daquela região.



    Esses elementos acima expostos mostram-se como circunstâncias idôneas para impedir a aplicação do benefício do redutor, uma vez denotadora de que, a prática do ilícito em ponto objeto de delações anônimas, demonstra claramente que tem se dedicado frequentemente à traficância, critério jurisprudencial encontrável tanto no Col. Supremo Tribunal Federal (...), quanto no E. STJ (...). 



    Não há se confundir a teleologia do redutor, voltado para infratores de menor potencial, de acordo com o intuito do legislador, o que não é o caso. (...)



    Nesse ponto, veja-se que a Lei de Drogas faculta ao magistrado sem obrigar a concessão do redutor, estando ele livre ainda para estabelecê-lo no patamar que entender adequado, diante da análise do caso concreto, respeitando-se o princípio da individualização da pena. E no caso não caberia a aplicação da benesse em razão das características do crime apurado, que se revelou típico de quem se dedica às atividades criminosas, deixando, assim, de preencher um dos requisitos do citado dispositivo, além da natureza e da diversidade de drogas apreendidas, fatores já mencionados. 



    Ora, ainda que não se tenham provas exatas, inconcussas, sobre a organização criminosa a qual pertencia, evidente que para guardar, ocultar, vender, negociar e transportar drogas em qualquer lugar, o acusado deveria necessariamente estar inserido na estrutura da criminalidade estabelecida naquela região, ressabido que não há, ainda, ‘livre concorrência’ na venda de drogas. E não se trata aqui de suposição ou mera conjectura, pois é de conhecimento público a disputa de pontos de venda de drogas entre organizações criminosas rivais. Notório que a atividade da traficância assumiu características de negócio, sendo hoje fonte de renda do crime organizado, até porque os responsáveis pela estruturação da venda de drogas controlando as etapas de produção, transporte e acondicionamento não confiariam a entrega a consumidor final a uma pessoa que não gozasse da confiança deles, ou que não tivesse com eles algum vínculo. 



    Enfim, havendo indícios do envolvimento do acusado com a criminalidade, descabido o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Não há se falar, outrossim, em bis in idem na negativa do redutor, uma vez que, como visto, tal se deu em razão das condições e circunstâncias em que praticado o ilícito e não pela quantidade do estupefaciente apreendido” (fls. 13-16, e-doc. 5).



    15. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Diferente do alegado pela defesa, a negativa de aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundamentou-se na dedicação do recorrente a atividades criminosas, corroborada pelas características da prática delitiva e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.



    A quantidade de entorpecente apreendido não foi considerada como motivo determinante para o afastamento do redutor de pena, mas o quadro probatório indicativo de que o recorrente não seria principiante, nem seria eventual a prática de condutas penalmente ilícitas.



    Como realçou o juízo sentenciante, “o réu não pode ser considerado um traficante eventual ou iniciante, mas sim alguém que se dedica de forma estável ao comércio ilícito de drogas, inclusive envolvendo um adolescente em suas ações. As postagens em redes sociais de forma contínua indicando o início da venda das drogas, o ato de venda flagrado pela polícia, bem como a variedade dos entorpecentes apreendidos e a grande quantidade de petrechos e dinheiro deságuam na conclusão de que há envolvimento perene comessa nefasta atividade criminosa. Dessa forma, o acusado não se trata de traficante episódico ou eventual, mas sim de traficante engajado em atividade criminosa, escapando, por consequência, da referida causa de diminuição de pena” (fl. 8, e-doc. 4). 



    16. Pelo que se depreende das decisões questionadas, no convencimento motivado das instâncias ordinárias, firmado nas provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso, para assentar-se a dedicação do recorrente ao tráfico de drogas, afastando-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    17. Embora a pena de seis anos e vinte e sete dias de reclusão imposta ao recorrente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a dedicação do recorrente ao tráfico de drogas, realçada pelas características da prática delitiva, e o envolvimento de adolescente na prática criminosa conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação. Pretendidos reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e abrandamento do regime inicial. Dedicação à atividade criminosa. Registros de atos infracionais pretéritos somados à quantidade e à variedade de drogas apreendidas. Fundamentação idônea. Regime prisional mais gravoso fixado consideradas as circunstâncias do caso concreto. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O